Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001616-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), IRINEU FARIA BIAZON - CPF: 101.967.499-72 (AGRAVANTE), NICOMENDES LUIZ - CPF: 372.507.601-49 (AGRAVADO), VANIA MARCIA LUBIAN LUIZ - CPF: 973.713.351-04 (AGRAVADO), EDIVALDO DE LIMA - CPF: 879.883.648-04 (AGRAVADO), VILMA TERESINHA PEDRA RIBEIRO - CPF: 509.552.418-04 (AGRAVADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO COM PEDIDO LIMINAR EM USUCAPIÃO RURAL EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em reconvenção proposta em ação de reintegração de posse, cujo objeto é o reconhecimento da usucapião rural extraordinária do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se seria cabível a concessão de tutela provisória na reconvenção, fundada em usucapião extraordinária rural, em contexto de litígio possessório.

III. Razões de decidir

3. A análise do pedido de usucapião demanda produção de prova robusta, não sendo compatível com a cognição sumária exigida para a concessão de liminar.

4. A discussão possessória não se confunde com a questão petitória, devendo-se preservar o contraditório e a ampla defesa até o julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"O pedido liminar formulado em reconvenção com fundamento em usucapião extraordinária rural pressupõe dilação probatória, sendo incabível sua concessão em sede de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
IRINEU FARIA BIAZON,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos de Ação de Usucapião Rural Extraordinário nº 1007377-64.2024.8.11.0007, constando como partes Agravadas:
NICOMENDES LUIZ, VÂNIA MARCIA LUBIAN LUIZ, EDIVALDO DE LIMA e VILMA ERESINHA PEDRA RIBEIRO,
indeferiu tutela de urgência

formulada pelo ora Agravante em reconvenção.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, o Agravante alega que a decisão recorrida não se sustenta, pois “(...) possui documentos consistentes e robustos que atestam a legitimidade de sua posse sobre o imóvel em litígio, entre os quais se destacam: I. Registro formal de propriedade em seu nome, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente, comprovando o domínio sobre a área; Conforme dispõe o artigo 1.228 do Código Civil, a propriedade confere ao titular o direito de usar, gozar e dispor do bem, bem como reavê-lo de quem injustamente o detenha (...)”.

Invoca o artigo 1.245 do CC, referindo-se a propriedade transferida por meio de registro do título em Cartório de Registro de Imóveis; e que o registro imobiliário confere presunção de veracidade e segurança jurídica acerca do direito do Agravante sobre a área, à luz da Lei n. 6.016/1973 (lei de registros públicos).

Assevera que demonstrou o pagamento de impostos e taxas, evidenciando que o Agravante cumpre suas obrigações fiscais sobre o bem.

Destaca histórico de ocupação efetiva sobre o imóvel, por meio de declarações de terceiros e registros administrativos, os quais demonstram a posse com “animus domini” sobre o imóvel litigioso.

Afirma que estão preenchidos os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência.

Requer “(...) A concessão de efeito ativo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja deferida a tutela de urgência originalmente pleiteada, assegurando ao Agravante a proteção de seu direito enquanto se aguarda o julgamento definitivo deste recurso; c) Subsidiariamente, caso não seja concedido o efeito ativo de imediato, que seja intimada a parte Agravada para apresentar contrarrazões, com posterior remessa dos autos para análise e julgamento em sessão ordinária da Colenda Câmara; d) Ao final, o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão interlocutória agravada para que seja deferida a tutela de urgência requerida nos autos de origem, garantindo ao Agravante o pleno exercício de seus direitos sobre o imóvel em litígio”.

Não foi deferido o pleito liminar recursal.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Usucapião Rural Extraordinário nº 1007377-64.2024.8.11.0007, constando como partes Agravadas:
NICOMENDES LUIZ, VÂNIA MARCIA LUBIAN LUIZ, EDIVALDO DE LIMA e VILMA ERESINHA PEDRA RIBEIRO,
indeferiu tutela de urgência

formulada pelo ora Agravante em reconvenção.

Pois bem.

Após a devida análise, vê-se que o agravo não comporta provimento.

A discussão que envolve o feito é possessória.

Assim, apenas a alegação de propriedade, ou seja, de domínio não dá ensejo ao deferimento de pedido liminar pelo Juízo “a quo”, pois a questão em voga é possessória.

Com esse apontamento, prevalece a decisão interlocutória, a qual manifestou a necessidade de dilação probatória, a fim de que sejam observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Vejamos:

“(...) Não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, (
REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do reconvinte Irineu
). Isto porque, a questão sub judice exige maior dilação probatória, sendo certo que a medida requerida, constitui, em verdade, o próprio mérito da demanda reconvencional, o qual exige inequívoca dilação probatória, à luz do contraditório e da ampla defesa, não havendo por isto os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (art. 300, caput, do

CPC).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.

Ausentes os requisitos legais, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido de tutela provisória.
(TJMT
, N.U 1015847-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONVENÇÃO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Com efeito, ainda precisa ser esclarecido ao longo da instrução processual, qual das partes deu causa à rescisão do contrato.

III - A jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que não se mostra recomendável o deferimento de liminar de reintegração de posse em ação que tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda, como ocorre no presente caso. (N.U 1004286-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025